Tribunal: TJES
Processo: 0000304-76.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-76.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE GOMES MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000304-76.2021.8.08.0062

APELANTE: WALACE GOMES MENDONÇA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARINHO LAYBER - ES15414

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que as provas são incontestes de que o apelante praticou as agressões contra a vítima, e, por outro lado, a versão do acusado apresentada na esfera policial resta contraditória, isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

2
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000304-76.2021.8.08.0062

APELANTE: WALACE GOMES MENDONÇA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARINHO LAYBER - ES15414

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALACE GOMES MENDONÇA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (
link
no Id. 4112458, pp. 171-175), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
2
(
dois
)
anos
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de março de 2021, na Rua Marília, Bairro Céu Azul, em Piúma, o denunciado, agindo com intenção de matar, desferiu golpes de faca e chave de fenda contra sua namorada, R. M. A. G., somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que o crime fora praticado em razão de o acusado não aceitar a decisão da vítima de sair de casa.

Após a devida instrução, a conduta foi desclassificada para o crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha. Após manifestação das partes, proferiu-se sentença condenatória pela prática desse crime.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 33-36), pelo Auto de Apreensão (p. 23), pelo Boletim de Atendimento Médico (pp. 27-31), no qual foi constatado o seguinte:
ferimentos corto-contusos superficiais no bíceps e na região dorsal
.

Quanto à
autoria
, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que ocorreram conforme narrados, tendo o acusado atingido sua mão e seu ombro com uma chave de fenda, e, posteriormente, pegou seu pescoço e ficou “riscando” a barriga dela com uma faca, tendo praticado os fatos na presença de duas crianças – de 06 (seis) e 02 (dois) anos de idade, filhos do acusado.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Para além das declarações da vítima, constam as declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que narraram ter visto um contexto condizente com a narrativa da ofendida.

Além disso, o acusado
confessou
os fatos extrajudicialmente, dizendo que realmente golpeou a vítima, e, ao ser perguntado se queria matar a vítima, respondeu
“querer não é poder”
(p. 17). Em juízo, alterou a versão, dizendo não se recordar das agressões, mas lembrava-se que a vítima estava maltratando seus filhos.

Observa-se que a versão do acusado é claramente
contraditória
,
isolada
e
carente de credibilidade
, possuindo uma “memória seletiva” que não se confirma nas demais provas materiais.

Ademais, as lesões sofridas pela vítima encontram respaldo em seus relatos firmes e harmônicos, prestados nas esferas policial e judicial, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)